Tribunal: TCU
Processo: 012.351/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6266/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato emitido em favor do Sr. Jonas Batista de Souza, em relação ao qual efetuo a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.351/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Hercules Vieira dos Santos (XXX.010.758-XX); Jonas Batista de Souza (XXX.471.002-XX); Jonas Batista de Souza (XXX.471.002-XX); Mario Cezar Amorim Alves (XXX.185.367-XX); Paulo Cezar Alves (XXX.510.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de reforma emitido em favor do Sr. Jonas Batista de Souza (XXX.471.002-XX), reanalise a legitimidade dos proventos que estão sendo pagos ao interessado, notadamente a aplicação do art. 138 da Lei 6.880/1980 em relação ao adicional de tempo de serviço, considerando os dados preenchidos no formulário e-Pessoal.